Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a nulidade do feito executivo por ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade no contrato eletrônico apresentado. O apelante requer o prosseguimento da execução, sustentando a validade do título executivo eletrônico e a legitimidade do devedor solidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de mútuo bancário, sem assinatura de testemunhas, possui força executiva; e (ii) estabelecer se o garantidor solidário possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato eletrônico de crédito, firmado com assinatura digital e autenticado por meio de senha e iToken, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784, III, do CPC.
4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.
5. O garantidor solidário assume responsabilidade pelo pagamento da dívida, sendo legítimo para figurar no polo passivo da execução.
7. Não se verifica excesso de execução, pois os valores cobrados estão de acordo com os termos contratuais e não foram impugnados de forma concreta pelos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O contrato eletrônico de mútuo bancário, assinado digitalmente e autenticado por mecanismos de segurança, constitui título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de testemunhas. 2. O garantidor solidário que anui expressamente ao contrato eletrônico possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução."
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 783, 784, III; MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.001.080/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022.